Tribunal: TJSP
Processo: 1014319-45.2017.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
APELAÇÃO. Compromisso de compra e venda. Ação de indenização por dano material e lucros cessantes e dano moral. Decisão liminar que afastou a incidência do INCC no saldo devedor. Intempestividade. Decisão não impugnada por agravo. Recurso não conhecido. Atraso na entrega de imóvel. Indenização por lucros cessantes devida. Multa contratual cumulada com lucros cessantes. Impossibilidade em razão da

Ementa:
APELAÇÃO. Compromisso de compra e venda. Ação de indenização por dano material e lucros cessantes e dano moral. Decisão liminar que afastou a incidência do INCC no saldo devedor. Intempestividade. Decisão não impugnada por agravo. Recurso não conhecido. Atraso na entrega de imóvel. Indenização por lucros cessantes devida. Multa contratual cumulada com lucros cessantes. Impossibilidade em razão da não cumulatividade das duas penalidades. Recurso a que se dá parcial provimento.